Tribunal: TJES
Processo: 5023943-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023943-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA DA SILVA FREITAS BRANCO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5023943-21.2022.8.08.0024

RECTE.:
ANDRESSA DA SILVA FREITAS BRANCO

RECDO.:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ALTERAÇÃO DE
VOO
POR
ESTRUTURAÇÃO
DA
MALHA AÉREA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTORNO DE VALOR
E MILHAS
RELATIVO
S
A PASSAGEM AÉREA. DANOS MATERIAIS.
LESÃO MORAL CARACTERIZADA
.
EXCESSO DO MERO DISSABOR
.
RECURSO INOMINADO MANEJADO PELA CONSUMIDORA QUE
CONTESTA
O QUANTUM INDENIZATÓRIO RELATIVO A REPARAÇÃO MORAL FIXADO EM SENTENÇA.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
MONTANTE INDENIZATÓRIO
IMPOSTO
PELO JUÍZO PRIMEVO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO AMARGADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6716322) com o espoco de manter a r. Sentença impugnada pela Recorrente.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6716314), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6716311), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “(...
)
elo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.) a

pagar à parte autora (
ANDRESSA DA SILVA FREITAS BRANCO
): a) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data; b) o valor de R$ 1.916,85 (mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), a título de dano material, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
”

Trata-se de ação indenizatória por dano
s

materiais e
mora
is
, sob argumento
de
que a empresa
R
é/
Recorrida readequou
unilateralmente voo da
A
utora/
Recorrente

em condições que não lhe eram favoráveis e
sem prestar o devido auxilio e sem reembolsar o valor de passagem
(e milhas). Dessa feita, sem
sucesso em solucionar o imbróglio em vias extrajudiciais, ajuizou a
R
equerente a presente demanda em Juízo,
com o objetivo de condenar a empresa Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que a quantia indenizatória estipulada pelo Juízo Sentenciante seria exíguo para remir o dano suportado, em que postula pela majoração.

Nessa esteira, colhe-se dos autos o cenário de que a Autora, consumidora do serviço fornecido pela Ré,
comprou passagens aéreas com
esta
para o
itinerário
Vitória/ES x Salvador/BA, com ida prevista para 20.01.2022 e retorno
em
27.01.2022
para celebrar aniversário de seu irmão
.
Ocorre que
o voo de ira fora alterado pela Requerida em razão da necessidade de adequação de malha aérea e o a reacomodação ofertada não satisfazia a necessidade da Demandante e de seus familiares, além de que não teria sido prestados as assistências previstas n
a Resolução nº. 400 da ANAC.
Não distante, aduziu que as falhas na prestação de serviços do caso em exame da empresa Ré como cancelamento unilateral de voo sem o devido estorno de valores e milhas investidos na compra de passagens, além do alegado descaso para reparar o dano, assim como a perda de compromisso familiar seriam suficientes para ensejar lesão a honra, postulando, assim, pela condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Com efeito,
em que pese a tese recursal exposta pela Demandante de que o
quantum
indenizatório relativo a dano moral preteritamente fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

seria
insatisfatório
para
compensar o infortúnio percebido, não se deve desconsiderar que
a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, a sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva e, considerando os parâmetros acima consignados,
entende-se por razoável a condenação
imposta pelo Exmo. Juízo Primevo
pelos danos morais,
o que compensa adequadamente
a

R
ecorrente/
A
utor
a
, ao tempo em que serve de estímulo para que
a

R
é

evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com
a média aplicada por esta Exma. Turma Recursal em julgamentos semelhantes ao caso em análise
e assim é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA. QUANTIFICAÇÃO. No caso, o atraso do voo causou a chegada da autora ao destino com cerca de oito horas de atraso, acarretando a perda de compromisso profissional. O valor de
R$ 5.000,00
a título de indenização por danos morais deve ser mantido, visto que tal montante se coaduna às diretrizes extraídas dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sinaliza para a ré a inadequação de sua conduta e necessidade de revisão de seus procedimentos. Precedentes da Câmara. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Assim, pela fundamentação exposta,
voto pela manutenção da
r. sentença em relação ao montante indenizatório
relativos aos
danos morais, improvido, portanto,
o recurso interposto.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r.
sentença
objurgada por seus próprios fundamentos
.

CONDEN
O
a Recorrente ao pagamento de custas processuais (recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)